Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010751-51.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE (S): ERICO RICARDO DA SILVEIRA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE (S): ELIZAM GOMES DOS SANTOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ELIZAM GOMES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 332501), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico com envolvimento de adolescente – arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006 – (ID 43135983).
O impetrante sustenta que: 1) a conversão do flagrante em prisão preventiva, sem prévia representação da autoridade policial e/ou requerimento do Ministério Público, seria ilegal por violação às inovações trazidas pela Lei 13.964/2019; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a segregação provisória ofenderia o princípio da presunção de inocência; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, “estabelecendo medidas cautelares diversas, caso necessário” (ID 43135980), com documentos (ID 43135981/ID 43135989).
Relatos.
Em 16.5.2020, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] quanto ao flagrado ELIZAM GOMES DOS SANTOS, em consulta ao GEIA verificou-se a existência de 08 (oito) boletins de ocorrência desde o ano de 2015 relativos a tráfico de drogas, uso ilícito de drogas, corrupção de menores e perturbação da tranquilidade, o que demonstra que a conduta narrada pelos policiais não se trata de episódio esporádico, demonstrando assim suas personalidades voltadas para a prática de atos ilícitos. [...]
Ademais, a prisão cautelar dos flagrados se justifica tendo em vista a gravidade do delito a eles imputados, além de cooptarem pessoa menor de idade para o nefasto comércio, revelando a necessidade de garantir a ordem pública, um dos fundamentos da manutenção da prisão preventiva, com a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se deste modo o meio social, sobre tal requisito nos ensina Noberto Avena: [...]
Frente ao exposto, diante das fundadas razões apresentadas e autorizativas, nos termos dos artigos 310, inciso I e III do CPP converto a prisão em flagrante do s flagrado s ELIZAM GOMES DOS SANTOS e THIAGO FEITOSA DA ASSUNÇÃO em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, inciso I, ambos do CPP. [...]” (Fernando da Fonseca Melo, juiz de Direito – ID 43135983)
Pois bem.
A alteração legislativa trazida pela Lei no 13.964/2019 [denominada “Pacote Anticrime”] não impediu a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, pelo juiz da causa, quando preenchidos os requisitos legais e as medidas cautelares alternativas se mostrarem insuficientes/inadequadas, mesmo porque o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado, “sic”:
“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
[...]
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
[...]
§ 1o Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.
§ 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.
Note-se que a prisão em flagrante subsiste no novo regime jurídico processual penal:
“Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.
[...]
“Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia.” (NR)
Atente-se que, a teor da nova lei, o juiz, entendendo que os pressupostos do art. 312 do CPP estão preenchidos e que as medidas cautelares alternativas seriam insuficientes/inadequadas, será obrigado a converter o flagrante em prisão preventiva.
A custódia cautelar decorrente da prisão em flagrante [quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP] não deve ser confundida com a decretação de prisão preventiva, visto que o agente se encontra preso cautelarmente por efeito da prisão em flagrante.
De toda sorte, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é matéria que ainda não recebeu interpretação colegiada nos tribunais superiores.
No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial” (HC no 174102, Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020),
No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, na data de 11.3.2020, no HC no 565218, ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019 – “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”.
Sobre o tema, colhe-se jurisprudência iterativa:
“[...] PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - ALEGAÇÃO DE DECRETAÇAO DE OFÍCIO - MERA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO CONVERTIDA ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - AUDIÊNCIA POSTERIOMENTE REALIZADA NOS TERMOS DA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/19 AO CPP - [...] - Não há que se falar em ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sem o requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, diante do disposto no art. 310, inciso II, do CPP. (TJMG, HC no 1.0000.20.019970-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 12.3.2020)
“Não é considerada decretação de prisão de ofício, a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, conforme previsão legal do Art. 310, inciso II, do CPP, mesmo ante a manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória.” (TJDF, HC no 0703640-03.2020.8.07.0000 – Relator: Des. Cruz Macedo – 5.3.2020)
“CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. Possível ao Magistrado singular a conversão da prisão em flagrante em preventiva mesmo sem representação da autoridade policial, ou requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Nova redação do artigo 311 do Diploma Adjetivo Penal, dada pela Lei no 13.964/2019, que não se aplica aos casos de prisão em flagrante, sob pena de tolher a efetividade da prestação jurisdicional.” (TJRS, HC no 70083547372 – Relator: Desa Viviane de Faria Miranda – 13.2.2020)
Neste e. Tribunal, anota-se o seguinte julgado:
“1. Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar” (HC no 1001779-92.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.3.2020)
Particularmente, acredito que o Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida.
Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual (TJMT, HC N.U 1000822-91.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 12.5.2020).
Por sua vez, a segregação preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas com “recrutamento” de adolescentes, bem como na reiteração delitiva, visto que registra “08 (oito) boletins de ocorrência desde o ano de 2015 relativos a tráfico de drogas, uso ilícito de drogas, corrupção de menores e perturbação da tranquilidade” (GEIA – Conjunto de Sistemas da Polícia Judiciária Civil).
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Cármen Lúcia – 20.2.2009; RHC 117690/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Não bastasse, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo envolvimento de adolescente, aliada à reiteração delitiva, justificam a constrição cautelar, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 114067/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.8.2019; RHC 119697/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.12.2019).
Nessa vertente, anote-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Por fim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública, ao menos em análise perfunctória, diante da reiteração delitiva supracitada e do suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico de drogas com “recrutamento” de menores para a prática delituosa (STJ, RHC 105787/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, notadamente sobre a atual situação processual do paciente e reiteração delitiva, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO